Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728023-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOÃO LUIZ FISCHER DIAS D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o recurso de agravo de instrumento (0726853-04.2021.8.07.0000), objeto do conflito de competência, foi extinto, em razão da homologação do pedido de desistência do agravante (ID 29584572). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência. Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência. Arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora